Tribunal: TJES
Processo: 0019776-66.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019776-66.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, DANO EFETIVO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de improbidade administrativa, por supostas contratações irregulares pela AGERSA no período de 2010 a 2012, sem licitação válida. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente quanto às sanções de improbidade, com base na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, extinguindo parcialmente o feito com base no art. 485, I, do CPC, e indeferiu a inicial quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, por ausência de demonstração de dolo específico e de dano efetivo, na forma do art. 330 do CPC e do art. 17, §6º-B, da LIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da apelação à luz do princípio da dialeticidade; (ii) definir se é cabível a aplicação retroativa do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 a ações propostas antes de sua vigência; (iii) analisar se a petição inicial atende aos requisitos legais, notadamente quanto à demonstração de dolo específico, de dano efetivo ao erário e de individualização das condutas dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais enfrentam de forma clara e específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo com coerência os pontos de inconformismo.

4.
O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua entrada em vigor, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199 da repercussão geral.

5.
A exigência de dolo específico, instituída pela nova redação da Lei nº 8.429/1992, exige prova mínima de vontade consciente de alcançar o resultado ilícito, sendo insuficientes meras irregularidades formais ou alegações genéricas.

6.
A ausência de demonstração concreta de dano efetivo ao erário, bem como a inexistência de individualização das condutas atribuídas a cada réu, inviabiliza o prosseguimento da demanda por improbidade, nos termos do art. 17, § 6º-B, da LIA.

7.
A higidez formal dos procedimentos licitatórios, a comprovação da execução contratual, a compatibilidade dos preços com os de mercado e a aprovação das contas pela corte de contas corroboram a inexistência de elementos mínimos para o recebimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que enfrenta de modo específico e coerente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

2. A Lei nº 14.230/2021, que alterou o regime prescricional da Lei de Improbidade Administrativa, é irretroativa, conforme entendimento do STF no Tema 1.199 da repercussão geral.

3. A petição inicial em ação de improbidade administrativa deve conter indícios suficientes de dolo específico, de dano efetivo ao erário e de condutas individualizadas dos réus, sob pena de indeferimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §4º; CPC, arts. 1.010, III; 330; 485, I; LIA (Lei nº 8.429/1992), arts. 1º, §§2º e 3º, 17, §6º-B; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STF, ARE 1436192 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1.926.832/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.05.2022; STJ, EREsp 1.288.585/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Relª Minª Maria Isabel Gallotti, j. 26.03.2019; TJES, Apelação Cível 0016239-53.2012.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado
WILDER BARBOZA DO CARMO
aduz que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 1.025, o porquê do inconformismo do recorrente, eis que apresentou impugnação clara e específica aos principais fundamentos da sentença, atacando a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, a inconstitucionalidade do §5º do art. 23 da LIA e o indeferimento da inicial quanto ao pedido de ressarcimento ao erário. O recorrente expôs, de forma lógica e coerente, que a decisão atacada violou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1199 da repercussão geral, bem como princípios constitucionais como a segurança jurídica e a vedação ao retrocesso, o que evidencia que a apelação enfrentou de maneira direta e adequada os fundamentos determinantes do
decisum
.

Aliás, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. sentença proferida às fls. 1.008/1.018 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada em face de
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, WILDER BARBOZA DO CARMO
e
RESOLUTA - SOLUÇÕES ORGANIZACIONAIS LTDA.
, indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 330 do CPC e no art. 17, § 6º-B da LIA, extinguindo o feito na forma do art. 485, I, do CPC, apenas em relação ao pedido de ressarcimento por dano ao erário e julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial, em razão do reconhecimento da prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 1.019/1.031, o apelante sustenta, em suma, que: (I) a nova redação da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021, não possui efeitos retroativos, sendo inaplicável aos atos praticados antes de sua vigência; (II) a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao extinguir a ação por prescrição, devendo ser reconhecida a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário ou, ao menos, afastada a aplicação retroativa do prazo prescricional mais benéfico; (III) a petição inicial descreveu de forma minuciosa os fatos e individualizou as condutas ímprobas atribuídas aos recorridos, havendo prova suficiente para o prosseguimento da ação quanto à pretensão de ressarcimento; (IV) requer, ainda, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º, da Lei nº 8.429/1992, e o pronunciamento sobre o direito superveniente, no que tange à aplicação retroativa da nova legislação.

Na origem, cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Órgão Ministerial em face dos recorridos, em razão de supostas contratações irregulares celebradas entre a AGERSA (Agência Reguladora de Serviços Públicos de Cachoeiro de Itapemirim) e a apelada Resoluta Soluções Organizacionais Ltda., no período de 2010 a 2012, totalizando R$ 186.050,00 (cento e oitenta e seis mil e cinquenta reais).

De acordo com a peça de ingresso, foi apurado em procedimentos preparatórios instaurados pelo Ministério Público Estadual que as contratações ocorreram à margem das exigências legais, notadamente sem o devido procedimento licitatório ou mediante procedimentos com vícios insanáveis, contrariando os preceitos da Lei nº 8.666/93. Ademais, há fortes indícios de ausência da efetiva prestação dos serviços contratados, sendo realizadas diversas ordens de pagamento com base apenas em notas fiscais genéricas, sem respaldo documental comprobatório.

Narra a petição inicial que os contratos administrativos celebrados, inclusive aditados, ultrapassaram os limites legais da modalidade convite, sem a devida formalização e sem a indicação de fiscal de contrato, o que inviabilizou o controle e a fiscalização da execução contratual, configurando os atos descritos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. Assim, pleiteou a condenação dos réus às sanções previstas na referida lei, incluindo o ressarcimento integral ao erário, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a multa civil e a proibição de contratar com o Poder Público.

A sentença, contudo, reconheceu a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, notadamente por entender que esta conferiu à ação natureza sancionatória, o que autorizaria, conforme princípios do direito penal e administrativo sancionador, a retroatividade da norma mais benéfica ao réu. Com base nisso, considerou aplicável o novo prazo prescricional de oito anos, previsto na referida legislação e sua forma de contagem conforme os marcos interruptivos, asseverando que como a ação foi ajuizada em 2014 e transcorreram mais de nove anos sem novos marcos interruptivos, houve a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Por outro lado, o juízo reconheceu que, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 897, a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível. Todavia, entendeu que, no caso concreto, não haviam elementos suficientes que demonstrassem o dolo específico exigido pela nova legislação para configurar o ato de improbidade, tampouco se verificava, de forma inequívoca, o dano ao erário necessário à formulação de pretensão ressarcitória. Por isso, afastou a possibilidade de conversão da ação em ação civil pública autônoma e indeferiu o pedido de ressarcimento com base no art. 330 do CPC.

Inicialmente, contudo, verifico que assiste razão a irresignação recursal manifestada pelo
Parquet
no que concerne ao prazo prescricional, porquanto encontra respaldo no entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989, fixou a tese vinculante de repercussão geral no Tema nº 1.199, a qual veda expressamente a aplicação retroativa do novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua entrada em vigor, conforme tese abaixo transcrita:

[...] 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF, ARE 843.989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 18.08.2022)

Por conseguinte, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2014, quando não havia previsão legal de prescrição intercorrente na Lei de Improbidade Administrativa, deve ser reformada a sentença primeva na parte em que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão formulada pelo
Parquet
.

Superado esse ponto, importa asseverar que a Lei nº 14.230/21 afastou a possibilidade de condenação de agentes públicos e de terceiros por improbidade administrativa se houver meramente dolo genérico, exigindo a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sendo insuficiente a voluntariedade do agente, de acordo com o art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: “A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.” 6. In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou os demandados, mesmo levando em conta a existência de leis municipais que possibilitavam a contratação temporária dos servidores apontados nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.926.832/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal consideram que essas alterações são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, porque não cuida de incidência retroativa da Lei nº 14.230/11 para afetar a coisa julgada, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE. ABOLITIO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PREJUDICADOS.
1. A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei n. 14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário.
2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da matéria. 3.
Apesar de o Tema 1199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo, impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário.
Precedentes das duas Turmas de Direito Público do STJ. 4. Julgada extinta a punibilidade do embargante em razão da superveniente atipicidade da conduta a ele imputada; e, por conseguinte, julgado prejudicados os embargos de divergência. (EREsp n. 1.288.585/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral.
Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias.
7. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação. (Rcl 64629 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024)

Segundo o art. 17, §6º, inciso II, da LIA incumbe ao órgão ministerial o ônus de colacionar documentos e produzir prova testemunhal que assegurem a demonstração do elemento subjetivo do dolo, que não pode ser presumido, na medida em que a mera indicação de irregularidades no processo licitatório em questão, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, rechaça a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, nos ditames do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.429/92.

Além disso, não há nos autos prova de efetivo dano ao erário, tampouco vínculo entre os supostos preços elevados e a obtenção de benefício indevido por parte dos agentes públicos ou do contratado.

Sopeso que, junto à contestação, o diretor da AGERSA trouxe farta documentação que comprova a regularidade dos procedimentos, demonstrando que foram realizados os processos licitatórios (fls. 124/404), na extinta modalidade convite (menor preço), a exemplo da “Ata de Abertura da Carta Convite Nº 003/2010” (fls. 224/225), e que os serviços foram efetivamente prestados (fls. 406/564), o que vai ao encontro dos arquivos digitais contidos nos CDs de fls. 92/94.

Constam, inclusive, orçamentos de outras empresas participantes que elucidam que o montante contratado encontra-se dentro do padrão do mercado (fls. 127/129 e 273, 286/287 e 326).

Pondero, ainda, que as prestações de contas anuais da agência municipal relativas aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas (fls. 566/585).

A mera alegação de estranheza quanto à celebração de termo aditivo e ao subsequente pagamento dos valores contratados, desacompanhada de prova concreta de antecipação indevida ou de ausência de contraprestação, não é suficiente, por si só, para caracterizar fraude ou irregularidade. Tal inferência perde ainda mais força diante da ausência de qualquer evidência de conluio entre os agentes públicos e o particular, de manipulação do certame ou de restrição dolosa à competitividade, sendo certo que a regularidade formal dos procedimentos licitatórios, a compatibilidade dos valores com o mercado e a aprovação das contas pelo órgão de controle externo convergem para a higidez da contratação.

Não consta sequer da petição inicial narrativa concreta sobre a conduta dolosa dos demandados, tampouco indícios robustos que satisfaçam o requisito do art. 17, §6º, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92, na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021.

Ademais, não há delimitação exata sobre quais atos de cada réu correspondem aos dispositivos legais invocados, ou seja, não está demonstrado qual conduta específica de
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, WILDER BARBOZA DO CARMO
ou da

RESOLUTA - SOLUÇÕES ORGANIZACIONAIS LTDA.
se enquadraria no artigo 9º (enriquecimento ilícito), no artigo 10 (lesão ao erário) ou no artigo 11 (violação a princípios da Administração Pública).

Desse modo, concluo que a falta de efetiva indicação de condutas dolosas pelos requeridos impede o acolhimento da pretensão do
Parquet
. Nessa linha de entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1436192 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para afastar a prescrição intercorrente, mas, reconhecer a rejeição da inicial, com fulcro no art. 17, § 6º-B da LIA, mantendo-a quanto ao pedido de ressarcimento ao erário.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/09/2025:

Acompanho o E. Relator.